Tribunal: TJMT
Processo: 1051399-47.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051399-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIVALDO VIEIRA DOS REIS - CPF: 551.414.121-72 (APELADO), JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - CPF: 350.019.099-53 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO GOMES - CPF: 616.283.871-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - CPF: 047.886.098-60 (ADVOGADO), WALTER CACIO DA COSTA MILOMEM - CPF: 089.171.591-68 (APELANTE), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1051399-47.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Walter Cacio da Costa Milomem

Apelado:
Denivaldo Vieira dos Reis

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM EXITOSA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO PROFISSIONAL NO CRECI – RESULTADO ÚTIL DA CORRETAGEM
– REMUNERAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que definitivamente ocorreu na espécie.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tendo a parte autora comprovado as suas alegações afetas a prestação do serviço de corretagem, a determinação de pagamento do valor acordado é medida que se impõe.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “É possível a cobrança de valores decorrentes de intermediação exitosa para a venda de imóvel, sendo prescindível a inscrição do autor no CRECI, pois é livre o exercício do trabalho e vedado o enriquecimento ilícito do vendedor”
(REsp n. 185.823/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.10.2008).

Conforme inteligência do art. 725, do C. Civil, a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à efetivação do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, restando evidente no caso em voga que a intermediação foi exitosa.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1051399-47.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Walter Cacio da Costa Milomem

Apelado:
Denivaldo Vieira dos Reis

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Walter Cacio da Costa Milomem, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhe move Denivaldo Vieira dos Reis, rejeitou os embargos monitórios apresentado e julgou procedente o feito, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º do CPC, para condenar o embargante ao pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) a título de corretagem, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que o apelado não comprovou a efetiva prestação do serviço de corretagem, descumprindo o quanto disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Segue sustentando, que o magistrado não sopesou corretamente a prova oral produzida nos autos, que aponta para a ausência de prestação do serviço em questão. Firme no seu propósito, alega que o valor fixado é excessivo, mormente por se tratar de pessoa não credenciada no CRECI para eventual intermediação de compra e venda de imóvel. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, pugna para que o valor seja reduzido para 1% (um por cento) sobre o valor da venda do bem.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 223115228), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1051399-47.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Walter Cacio da Costa Milomem

Apelado:
Denivaldo Vieira dos Reis

V O T O

Cinge-se dos autos que Denivaldo Vieira dos Reis ajuizou
ação monitória em desfavor de
Walter Cacio da Costa Milomem, visando o recebimento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), oriundo da prestação de serviço de corretagem afeto a uma fazenda de propriedade do réu.

Devidamente citado, o réu apresentou embargos monitórios (id. 223115173), defendendo, em suma, que nunca negociou com o autor qualquer pagamento de comissão, mormente em razão do mesmo não ter intermediado o negócio.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo

rejeitou os embargos monitórios apresentado e julgou procedente o feito, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º do CPC, para condenar o embargante ao pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) a título de corretagem, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(id. 223115221).

Irresignado, o apelante sustenta que o apelado não comprovou a efetiva prestação do serviço de corretagem, descumprindo o quanto disposto no art. 373, inc. I, do CPC.

Segue sustentando, que o magistrado não sopesou corretamente a prova oral produzida nos autos, que aponta para a ausência de prestação do serviço em questão.

Firme no seu propósito, alega que o valor fixado é excessivo, mormente por se tratar de pessoa não credenciada no CRECI para eventual intermediação de compra e venda de imóvel. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, pugna para que o valor seja reduzido para 1% (um por cento) sobre o valor da venda do bem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos do CPC, vejamos,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que as testemunhas ouvidas em Juízo confirmam a realização do negócio, bem como a efetiva prestação do serviço de corretagem do apelado, com resultado útil.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“
O sr. Enéias Goncalves da Silva confirmou a tese do autor, no sentido da realização da negociação, bem como a intermediação pelo autor. Confirmou ainda que o autor estava ali na qualidade de corretor e pessoa que conhecia o vendedor, fazendo o intermédio. Restou comprovado, portanto, a prestação dos serviços pelo autor
. Diante desse cenário, o ônus da destituição das provas constituídas pelo autor passa a ser do requerido, pois as provas iniciais demonstram que faz jus ao recebimento da comissão. No entanto, colhe-se dos autos que o requerido não traz qualquer prova capaz de refutar as apresentadas pelo autor que, comprovou ter realizado o trabalho. A peça apresentada pelo embargante é apenas no sentido da não comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora e, não apresenta qualquer argumento capaz de destituir o que foi demonstrado. Desta forma, não tendo o embargante logrado comprovar suas alegações, é de ser reconhecida a improcedência dos embargos à ação monitória”
(id. 223115221 – negritei).

Dito isso, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, portanto, para o sucesso do pedido inicial, caberia ao autor, ora recorrido, demonstrar de forma real a efetiva prestação do serviço de corretagem para o réu, ora recorrente, ônus do qual se libertou.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Sendo assim, embora o apelante defenda que o condutor do feito não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável ao apelado, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pelo autor, ora recorrido, competia ao recorrente comprovar que o serviço de corretagem não foi prestado ou que não foi útil, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito da parte autora ou ainda de algum outro fato impeditivo ou modificativo do quanto pretendido pela mesma, o que definitivamente não ocorreu.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102- A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

2.
A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes
.

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015 – negritei).

No mesmo norte, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM EXITOSA – CONTRATO VERBAL – PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO PROFISSIONAL NO CRECI – RESULTADO ÚTIL DA CORRETAGEM – RESCISÃO POSTERIOR DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – IRRELEVÂNCIA – REMUNERAÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ,
“
É possível a cobrança de valores decorrentes de intermediação exitosa para a venda de imóvel, sendo prescindível a inscrição do autor no CRECI, pois é livre o exercício do trabalho e vedado o enriquecimento ilícito do vendedor
” (REsp n. 185823 MG 1998/0060869-9, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.10.2008)

Conforme inteligência do art. 725, do C. Civil, a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à efetivação do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, sendo que o arrependimento posterior das partes, embora possa desfazer a avença, não é hábil a influir no direito resultante da intermediação, que no caso foi exitosa.

No que tange à condenação da parte em litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
”
(RAC n. 1032529-51.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.11.2023 – negritei).

Desse modo, tendo o autor, ora apelado, logrado êxito em comprovar a concretização do negócio, resta evidenciado o direito ao recebimento
da remuneração a que faz
jus
o corretor, também denominada comissão.

Isso porque
o c. STJ já se manifestou no sentido de
que “
É possível a cobrança de valores decorrentes de intermediação exitosa para a venda de imóvel, sendo prescindível a inscrição do autor no
CRECI
, pois é livre o exercício do trabalho e vedado o enriquecimento ilícito do vendedor”
(REsp n. 185.823/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.10.2008).

Nesse passo, conforme a jurisprudência dos Tribunais, não é necessário o registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), para a realização de corretagem de imóveis, mas sim, que haja a devida intermediação do corretor, conforme se verificou na espécie, confira:

“
APELAÇÃO – COBRANÇA – INTERMEDIAÇÃO EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PELO CONTEXTO LÓGICO APRESENTADO NO PROCESSO – VIABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 401 DO CÓGIDO DE PROCESSO CIVIL/1973 – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“[...]
Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o corretor não possuir inscrição no CRECI não constitui óbice para a propositura da ação de cobrança de comissão pelo exercício da corretagem, haja vista que tal fato é irrelevante para o deslinde da causa
, não configurando a inépcia da inicial, porquanto o pedido é juridicamente possível. De igual modo, não é inepta a inicial apenas porque a pretensão do autor, de receber a sua remuneração pela alegada intermediação da venda de imóveis, veio desacompanhada de prova documental (REsp nº 122.943/SP).” ((Ap 36842/2011, Relator : DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/01/2012, Publicado no DJE 25/01/2012) Havendo demonstração da intermediação na venda de imóvel, por meio de prova testemunhal que coaduna com o contexto fático e lógico da lide, é imperiosa a condenação ao pagamento da comissão de corretagem, nos termos legais, não havendo falar em enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAC n. 0001739-84.2013.8.11.0029, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.06.2018 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM DE IMÓVEL – INTERMEDIAÇÃO ÚTIL DEMONSTRADA – CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – INSCRIÇÃO NO CRECI – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

- O contrato de corretagem se caracteriza pelo trabalho de intermediação útil, em que o corretor assume a tarefa de aproximar as partes para a realização de determinada transação

- É Pacífico na jurisprudência ser desnecessário que a corretagem esteja firmada em contrato escrito, bastando que se prove o contrato verbal ou a própria intermediação, sendo também desnecessária a inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) para fazer jus à comissão

- Para a celebração do contrato de corretagem não se exige determinada forma, admitindo-se, inclusive, a verbal
. É cabível a prova testemunhal para comprovar a intermediação para venda de imóvel e demonstrar os efeitos dos fatos em que as partes estiveram envolvidas e as obrigações daí decorrentes

- A remuneração da comissão de corretagem é exigível quando o corretor alcança o resultado previsto no contrato de mediação, qual seja, a compra e venda do imóvel, em razão de sua comprovada interferência.”
(TJMG, RAC n. 0060651-04.2016.8.13.0647, 11ª Câm. Cív., Rela. Desa. Shirley Fenzi Bertão, j. 06.06.2018 – negritei).

Ademais, quanto ao alegado
exercício irregular da profissão, esclareço ao apelante que eventual insurgência deve ser suscitada pela via própria, que definitivamente não é esta.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao valor fixado pela comissão, destaco que diante do resultado útil do serviço prestado pelo corretor, conforme inteligência do art. 725, do C. Civil, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda se mostra justo e razoável, estando na média praticado pelo mercado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – PRELIMINAR REJEITADA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESULTADO COMPROVADO – DISTRATO POSTERIOR – ARTIGO 725 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

O art. 725 do atual Código Civil dispõe que é devida a comissão de corretagem ao corretor, desde que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que o negócio não se efetive em virtude de arrependimento das partes
.”
(TJMT, RAC n. 0015967-66.2018.8.11.0004, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.06.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024